Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DO LEILÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
3. Por não haver nos autos prova da intimação da devedora acerca da data do leilão extrajudicial, mantem-se a decisão que determinou que fosse suspenso.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.